Tribunal: TJDFT
Processo: 0027303-75.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027303-75.2014.8.07.0018 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. A falta de propositura da ação principal no prazo legal importa na extinção da ação cautelar que tem por objeto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante a inteligência dos artigos 796, 806 e 808, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. II. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 806 e 808, inciso I, ambos do CPC/73, defendendo que a Ação Cautelar pode ter natureza satisfativa, como é o caso dos autos, ao objetivar apenas o oferecimento de garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e emissão de Certidão Negativa de Débitos. Acrescenta que natureza satisfativa da presente lide seria alcançada caso houvesse a confirmação da medida liminar nas decisões posteriores, não sendo discutido, em momento algum, o mérito da demanda ou natureza dos créditos tributários. Pelo contrário, a exigibilidade do crédito tributário relativo à cobrança de ISS deve ser discutida nos autos de demanda executiva, caso seja proposta pela Fazenda Pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Acrescento que, consoante certidão de ID 28574669 - Pág. 1, transcorreu o prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 806 e 808, inciso I, ambos do CPC/73, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030